Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. VALOR APURADO PELA JUSTIÇA ESPECIACIALIZADA.
I – De acordo com a literalidade da norma de regência, o crédito derivado da relação de trabalho deve ser inscrito no quadro geral de credores pelo valor apurado na sentença proferida pela Justiça especializada, conforme estabelece o art. 6o, § 2o, da Lei de Falências.
II – Negou-se provimento ao recurso.